Tribunal: TJSP
Processo: 2161138-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161138-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEOMAR DOS SANTOS, é agravado OMNI SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161138-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11.083
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11083
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2161138-78.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LEOMAR DOS SANTOS
AGRAVADA:
OMNI
S.
A.
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ PROLATOR: MARCOS ROBERTO DE
SOUZA BERNICCHI
AGRAVO -BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA --
Documentação acostada aos autos que demonstra a situação
de hipossuficiência econômica do agravante- - Decisão
reformada para o fim de conceder os benefícios da
gratuidade processual. Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em
Ação Revisional de Contrato, indeferiu pedido de justiça
gratuita, e determinou o recolhimento das custas, sob pena de
indeferimento da inicial.
Recorre o autor, ora Agravante,
alegando que não tem condições de arcar com as custas e
despesas do processo.
Recurso
processado
com
a
concessão do efeito suspensivo.
Dispensada a intimação da agravada
para contraminuta, uma vez que, ainda não citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161138-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11.083
3
É o relatório.

O recurso comporta provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
De acordo com o mandamento
contido no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos,
tendo o Juiz o poder-dever de investigar a real necessidade da
parte, como já decidiu a Jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO
DE GRATUIDADE. PROVA. O magistrado tem
o poder-dever de investigar a real situação de
necessidade da parte que pretende o benefício,
se para tanto encontrar elementos nos autos, na
medida em que a concessão do benefício
significa transferência de custos para a
sociedade, que, com sua contribuição de
tributos, alimenta os cofres públicos e as
respectivas instituições. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (grifo nosso - Agravo Interno,
art. 557, CPC Décima Sétima Câmara Cível -
No 70015426174
Rel. DESA. ELAINE
HARZHEIM MACEDO Comarca de Esteio
TJRGS).”
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento - Admissibilidade - Presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161138-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11.083
4
pobreza não é regra absoluta podendo ser
conjugada com outros elementos para sua
comprovação - Manutenção da decisão que
indeferiu a gratuidade processual - Recurso
desprovido.' (AI 0254331-65.2011, Rel. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado,
TJSP, j. 24.10.2011).”
Consoante a lição de NELSON
NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o
magistrado
para
decidir
em
favor
do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito
de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício”.( Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Processual Civil
Extravagante em Vigor, Editora Revista dos
Tribunais, 3a ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50)”
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade
deve ser provada pela parte que alega preencher seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161138-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11.083
5
requisitos.
E, no caso, ocorreu tal comprovação.
Conforme
demonstrativo
de
rendimentos de fls. 27 dos autos principais, o Agravante
comprovou ser operador de trator, auferindo renda mensal
líquida de R$ 1.056,53 (um mil e cinquenta e seis reais e
cinquenta e três centavos),
Verifica-se que o Agravante aufere
rendimentos próximos a um salário mínimo, circunstância que
revela ausência de recursos financeiros para arcar com as
despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de
sua família.
Desta forma, o Agravante pode ser
enquadrado, no momento, na condição de pobre na acepção
jurídica do termo.
Assim, preenchidos os requisitos
autorizadores, de rigor a concessão do benefício da gratuidade
ao agravante.
Posto isto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para conceder ao agravante os
benefícios da justiça gratuita.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161138-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11.083
6